Tribunal: TJDFT
Processo: 0728948-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TRÁFICO DE DROGAS. 1.279,31 G (UM MIL DUZENTOS E SETENTA E NOVE GRAMAS E TRINTA E UM CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA DE “MACONHA”. 163,50 G (CENTO E SESSENTA E TRÊS GRAMAS E CINQUENTA CENTIGRAMAS) DE “CRACK”. 63,13 G (SESSENTA E TRÊS GRAMAS E TREZE CENTIGRAMAS) DE “COCAÍNA”. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E TRÁFICO DE DROGAS. MESMO CONTEXTO FÁTICO. APLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO IV, DA LEI No 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS COMETIDO COM O EMPREGO DE ARMA DE FOGO). PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO. ACOLHIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Aplicável o princípio da consunção entre o crime de porte ilegal de arma de fogo e o delito de tráfico de drogas, se a arma apreendida em poder do réu tinha por finalidade resguardar a traficância por ele executada, havendo nexo de dependência entre as condutas.
2. Aplicado o princípio da consunção entre os delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de tráfico de drogas, deve incidir a majorante prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei no 11.343/2006 na dosimetria da pena.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para absolver o acusado quanto à pratica do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003), por força da aplicação da consunção do delito de porte ilegal de arma de fogo pelo crime de tráfico de drogas, e, mantendo a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, com a incidência da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso IV, também da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas praticado com o emprego de arma de fogo), diminuir o quantum de exasperação da pena-base por força da circunstância judicial negativamente avaliada, reduzindo-lhe as penas de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 635 (seiscentos e trinta e cinco) dias-multa, para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, calculados à razão mínima.